Tribunal: TJES
Processo: 0016065-29.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016065-29.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: RAFAEL JOSE DUARTE FONSECA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FATO GERADOR QUE OCORRE COM O REGISTRO DO TÍTULO (TEMA 1.124 STF). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM AO TEMPO DA ALIENAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO SOBRE CONSTRUÇÃO FUTURA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 110 E 470 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO POR MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. VEDAÇÃO DO ART. 146 DO CTN. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado nº: 0016065-29.2020.8.08.0048

Recorrente: MUNICÍPIO DE SERRA

Recorrido: RAFAEL JOSÉ DUARTE FONSECA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - A controvérsia reside na legalidade da cobrança complementar de ITBI efetuada pelo Município de Serra após o pagamento original (recolhido em 2016), sob o argumento de que a base de cálculo deve abranger a totalidade do bem (unidade pronta/mútuo para construção) e não apenas a fração ideal do terreno adquirido.

3 - O fato gerador do ITBI somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis (Tema 1.124 do STF).

4 - A base de cálculo do imposto deve corresponder ao valor venal do bem ou direito transmitido no momento da ocorrência do fato gerador (Art. 38 do CTN). Em se tratando de imóvel adquirido para construção futura, a incidência deve recair sobre o que efetivamente existia ao tempo da alienação (fração ideal), sendo vedada a tributação sobre a construção posterior realizada às expensas do adquirente.

5 - O entendimento está consolidado nas Súmulas 110 e 470 do STF, que dispõem que o ITBI não incide sobre a construção realizada pelo adquirente ou promitente comprador após a alienação do terreno.

6 - A revisão de lançamento tributário motivada por mudança nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa (passando a considerar a incorporação como unidade pronta para fins de ITBI após aceitação anterior do valor da fração ideal) só pode ter efeitos para fatos geradores futuros, sendo vedada a aplicação retroativa em relação a um mesmo sujeito passivo, nos termos do art. 146 do CTN, em consonância com o princípio da segurança jurídica. A propósito: “ [...]
A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel declarado pelo contribuinte, cuja presunção de veracidade pode ser afastada apenas mediante regular procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50159773220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, pelo Município recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)